Tribunal: TJDFT
Processo: 0701782-79.2017.8.07.0019
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESCISÃO DE CONTRATO C/ REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREPARO.
GRATUIDADE DEFERIDA NA ORIGEM. BENEFÍCIO PARA TODAS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO (ARTIGO 9o DA LEI 1.060/50). INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE. PRESCRIÇÃO. RECLAMAÇÃO NÃO RESPONDIDA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUIDO OU FORÇA MAIOR (ARTIGO 393 DO CÓDIGO CIVIL). NÃO ACOLHIMENTO. INADIMPLEMNTO CONFIGURADO (ARTIGO 475, CC). MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA. VALOR PREVISTO EM CONTRATO.
1. Apelação interposta contra a sentença que, em ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos, julgou parcialmente procedentes os pedidos para, rescindir o contrato firmado entre as partes, por culpa do requerido, condenar o requerido a restituir o valor pago pelo requerente e ao pagamento de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), corrigidos monetariamente conforme INPC desde a assinatura do contrato, e ainda, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.
2. Descabe acolher a preliminar de não conhecimento pela falta de preparo, haja vista que no juízo de origem foi deferida a gratuidade de justiça, não tendo havido impugnação em sede de réplica (artigo 100, do Código de Processo Civil), restando, portanto, preclusa a faculdade de postular a revogação da gratuidade deferida. Além disso, “uma vez concedido, o benefício da gratuidade da justiça prevalecerá em todas as instâncias e para todos os atos do processo, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50. (AgInt no AREsp 1162726/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 09/03/2018).
3. Não restou demonstrado qualquer equívoco imputado a este Tribunal que pudesse ter levado a Defensoria Pública a atuar como Curadora Especial. Ademais, não houve alegação de nulidade na primeira oportunidade em que coube a parte se manifestar nos autos, como determina o artigo 278 do Código de Processo Civil. Acrescente-se que o réu não ficou sem defesa, pois foi devidamente juntada contestação por negativa geral que, ao contrário do alegado, alcançou sua finalidade. Portanto, rejeita-se a alegação de nulidade.
4. Nos termos do artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor, apesar de o direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação caducar em noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos duráveis, de acordo com o § 1° a contagem do prazo decadencial inicia a partir da entrega efetiva do produto ou do término da execução dos serviços, obstando-a, a reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor de serviços até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca. No caso, entretanto, não houve a entrega efetiva da obra e, apesar de ter havido reclamação do consumidor, até o ajuizamento da ação não houve resposta do fornecedor. Assim, não ocorreu a prescrição.
5. Nos termos do artigo 393 do Código Civil, o caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir, o que não é o caso dos autos, devendo a requerida responder por seu descumprimento contratual.
6. O artigo 475 do Código Civil dispõe que a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. No caso, caracterizado o inadimplemento impõe-se a devolução de todo o montante pago pela parte autora à título de sinal para a construção da casa de paredes pré-fabricadas de alvenaria armada.
7. Como não existem parâmetros para a aplicação da multa prevista na cláusula 12a (termo inicial e termo final), o réu deverá arcar com o pagamento da multa prevista no artigo 13o, que, apesar de ter sido fixada com base no valor integral do contrato, correspondendo a 17%, no caso, não há que se falar em redução equitativa em razão do cumprimento parcial ou em aplicação do valor de 10% sobre o valor devido, pois o valor não é desproporcional, em especial quando se leva em consideração que a cláusula 12 fixa R$1.000,00 por mês e ocorreu a inadimplência quase total do contrato.
8. Apelação do réu conhecida e desprovida.